Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702643-18.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: POLYANE CASSIA TAVARES CAGALI AGRAVADO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora